Tribunal: TJDFT
Processo: 0738658-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738658-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA ALVES PATRIOTA MACENA, PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS DA SILVA AGRAVADO: MARIANA BARROS PESSOA MOREIRA DESPACHO Considerando que pela decisão agravada foi determinada a desocupação do imóvel no prazo de 60 dias, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 10 dias, informem se já houve o cumprimento da decisão. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator